Tribunal: TJDFT
Processo: 0732285-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Holding patrimonial. Ausência de comprovação de abuso. Requisitos do art. 50 do Código Civil não preenchidos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1 - Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em primeira instância, rejeitou o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, sob o fundamento de que não foram comprovados os requisitos legais para a medida. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que o patrimônio da sociedade agravada, uma holding patrimonial, responda por dívida de um de seus sócios, alegando a existência de indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial.
2 - A decisão recorrida assentou que a desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional, exigindo prova robusta do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que não ocorreu no caso. Ressaltou que a mera constituição de uma holding ou a insolvência do devedor não configuram, por si sós, os pressupostos para a medida.

II. Questão em discussão
3 - A questão jurídica em discussão consiste em definir se a inexistência de bens penhoráveis em nome do sócio devedor, aliada à sua participação em uma holding patrimonial, são suficientes para caracterizar o abuso da personalidade jurídica (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) e autorizar a desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

III. Razões de decidir
4 - O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, sendo a sua desconsideração uma medida de caráter excepcionalíssimo. A Lei da Liberdade Econômica (Lei no 13.874/2019) reforçou a excepcionalidade da medida ao alterar o art. 50 do Código Civil, consagrando a Teoria Maior da Desconsideração, que exige a comprovação inequívoca do abuso da personalidade, por meio do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.
5 - O desvio de finalidade se caracteriza pela utilização dolosa da pessoa jurídica para lesar credores ou praticar atos ilícitos, enquanto a confusão patrimonial se verifica pela ausência de separação fática entre os patrimônios do sócio e da sociedade. A mera insolvência do devedor ou o inadimplemento de uma obrigação não são suficientes para afastar a autonomia patrimonial.
6 - No caso concreto, o agravante não se desincumbiu do ônus de provar o abuso. A constituição de uma holding é atividade empresarial lícita e, isoladamente, não representa indício de fraude. A ausência de bens penhoráveis em nome do devedor, embora frustrante ao credor, não se confunde com o uso fraudulento da pessoa jurídica.
7 - O agravante não apresentou qualquer prova documental de transferência irregular de bens, pagamento de despesas pessoais do sócio pela empresa ou outro ato que materializasse a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade, fundamentando sua pretensão em meras ilações.

IV. Dispositivo e tese
8 - Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1 - A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional que exige a comprovação robusta dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, quais sejam, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 2 - A mera inexistência de bens penhoráveis em nome do sócio devedor e a sua participação em holding patrimonial, por si sós, não autorizam o afastamento da autonomia patrimonial."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 85, § 8o, 133, § 2o, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2048510, 0725553-65.2025.8.07.0000, Rel.: Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j.: 18/09/2025; TJDFT, Acórdão 2046006, 0729096-76.2025.8.07.0000, Rel.: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j.: 16/09/2025; TJDFT, Acórdão 2036616, 0701437-58.2025.8.07.9000, Rel.: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j.: 22/08/2025.